Tribunal: TJSP
Processo: 2062966-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Embargos à execução - Indeferimento da justiça gratuita - Necessidade de a pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo – Súmula 481 do STJ – Caso em que não ficou comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante – Agravante que está em plena atividade, regularmente constituída, auferindo

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Embargos à execução - Indeferimento da justiça gratuita - Necessidade de a pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo – Súmula 481 do STJ – Caso em que não ficou comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante – Agravante que está em plena atividade, regularmente constituída, auferindo receita - Concessão da justiça gratuita que não se legitima - Agravo desprovido.